Tribunal: TJSP
Processo: 2160105-48.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Cumprimento de Sentença. Recurso provido.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu parcialmente a impugnação em cumprimento de sentença, alegando omissão quanto à condenação em honorários de sucumbência.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Cumprimento de Sentença. Recurso provido.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu parcialmente a impugnação em cumprimento de sentença, alegando omissão quanto à condenação em honorários de sucumbência.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão referente à condenação em honorários de sucumbência.
III. Razões de Decidir
Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material.
Verifica-se omissão no acórdão quanto à condenação em honorários de sucumbência, que deve ser suprida conforme os Temas 409 e 410 do STJ, que determinam a fixação de honorários advocatícios quando acolhida a impugnação.
IV. Dispositivo
Acolhem-se os embargos de declaração para sanar a omissão e determinar o pagamento pelo embargado dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do crédito.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 206, § 3o, inciso I.
Jurisprudência Citada:
Superior Tribunal de Justiça, Temas 409 e 410.